Tribunal: TJDFT
Processo: 0726772-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. ÔNUS DA PROVA. MISERABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa à real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos, que confrontem o suposto estado de hipossuficiência.
2. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de verificar suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita.
3. Ausente a comprovação de hipossuficiência de gasto irremediável insustentável e observada a condição de pessoa residente em local nobre do Distrito Federal e que possui condições de arcar com despesas advocatícias particulares, não condizente com a declaração de miserabilidade apresentada, indefere-se a gratuidade de justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.